Tribunal: TJDFT
Processo: 0706861-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706861-52.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0721319-48.2023.8.07.0020 AGRAVANTE: AUDIVAN DOS SANTOS AGRAVADO: FLAVIA ALMEIDA SANTOS DESPACHO A documentação apresentada pelo agravante não atende à determinação constante do despacho ID Num. 56155151. A escritura juntada aos autos não comprova a venda do imóvel, pois trata-se de documento que comprova a apenas compra do bem no ano de 2016. No mais, o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) constante do extrato bancário (ID Num. 185219676 dos autos originários) não foi sacado ou repassado a outra pessoa, mas foi sendo utilizado para cobrir os gastos do agravante. Ainda, observo que o mesmo extrato revela uma transferência de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a conta bancária de sua esposa no dia 19/12, o qual não consta do extrato bancário dela referente ao mês de dezembro, juntado aos autos originários sob ID Num. 185219681. Dessa forma, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para atualizar a documentação apresentada, notadamente com a juntada dos extratos bancários de todas as suas contas bancárias, referentes aos últimos 3 (três) meses, incluindo o mês de março. Intime-se. Brasília, 13 de março de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora